Tribunal: STF
Processo: ARE 1596936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE REVISÃO DE LANÇAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO IMÓVEL POR INCREMENTOS NA EDIFICAÇÃO. ERRO DE FATO. OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM MANTER ATUALIZADO O CADASTRO DO IMÓVEL. ART. 149, VIII, DO CTN C/C ART. 14 E §§ 1oE 2oART. 17 § § 1oE 2oDA LEI MUNICIPAL 1.628/2011. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional, a Administração Tributária pode proceder á revisão do lançamento quando constatado posteriormente fato não conhecido e desde que esteja no prazo decadencial.
2- A Lei Municipal 1.628/2011 que dispõe sobre o IPTU determina em seu art. 14, §§ 1o e 3o c/c art. 17, §§ 1o e 2o que é obrigação do contribuinte manter a atualização cadastral do imóvel no que se refere às modificações do edifício, cujo descumprimento enseja revisão do lançamento.
3- Recurso conhecido e desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e XXXVI da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso, o fato gerador imutável é a propriedade do imóvel, contudo as características do imóvel são passíveis de alteração, e, portanto, são capazes de transmudar a base de cálculo com acréscimos posteriores na edificação.
Nesse aspecto, o critério jurídico não foi alterado pela Administração Pública, como defende a apelante, haja vista que tal critério requer a constatação de erro de direito, nas ocasiões em que a autoridade fiscal incide no equívoco de conhecimento e de aplicação incorreta da norma. Assim, não houve erro de direito, uma vez que o Fisco Municipal não alterou a norma para incidência do IPTU.
[...]
Trata-se de obrigação do sujeito passivo em cumprir com as obrigações dispostas na legislação tributária, com vistas à suprir o aparato de informações ao Fisco a respeito do fato gerador e, no caso, da base de cálculo.
Para tanto, a Lei Municipal 1.628/2011 que dispõe sobre o IPTU do Município de Manaus determina em seu art. 14 e art. 17 as prestações positivas a cargo do contribuinte, a saber:
[...]
Note-se que, no caso, de um lado há autorização legal para a Administração Pública manter a atualização dos dados de ofício e mediante informações obtida de outros órgãos, o que afastaria, em princípio, a incidência do inciso VIII, do art. 149, o CTN, visto que houve a expedição do habite-se em abril de 2013 pelo IMPLURB e, portanto, havería conhecimento pela Administração Pública.
Lado outro, a Lei Municipal é categórica ao afirmar que ao contribuinte cabe a obrigação de manter atualizado o cadastro do imóvel com as alterações na edificação que ocorrerem, tal obrigação é de natureza acessória, cujo descumprimento em não informar as alterações no imóvel interfere diretamente na obrigação principal, uma vez que, apurados os acréscimos na edificação do imóvel pela Administração Tributária, mesmo que posteriormente, ao Fisco é conferida a possibilidade de revisão do lançamento, nos termos do § 2o, do art. 17, da Lei 1.628/2011.
[...]
Portanto, a Lei 1.628/2011 ao determinar a obrigação do contribuinte pela atualização cadastral do imóvel para fins de arrecadação do IPTU, nos termos do art. 14, §§ 1oe 3oc/c art. 17, § 1o, o faz em harmonia ao art. 149, VIII, do CTN.
[...]
De todo modo, analisando detidamente os argumentos do apelante destaco que a empresa pretende transferir sua obrigação de atualização cadastral ao Município de Manaus pelo advento da expedição do habite-se pela IMPLURB. Porém, insisto que a obrigação é do contribuinte em manter os dados cadastrais do imóvel atualizados para fins tributários, nos termos da Lei 1.628/2011, cuja inobservância a própria Lei determina a revisão do lançamento em seu § 2o do art. 17.
No que tange à ciência do contribuinte das alterações no lançamento, restou devidamente comprovada mediante o recebimento dos camês dos respectivos períodos, cuja ciência foi inclusive afirmada pela própria apelante.
Assim, indubitável que o Fisco Municipal agiu em estrita observância do art. 149, inciso III, do CTN c/c art. 14, §§ 1o e 3o e art. 17, §§ 1o e 2o, da Lei Municipal 1.628/2011.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente